Tribunal: TJMT
Processo: 1031431-18.2024.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031431-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), E. P. F. - CPF: 121.139.371-23 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JADY LAINE PINHEIRO DA SILVA - CPF: 044.790.631-37 (AGRAVADO), ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 591.700.770-53 (ADVOGADO), JADY LAINE PINHEIRO DA SILVA - CPF: 044.790.631-37 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (FÓRMULA DE AMINOÁCIDOS LIVRES – NEOCATE®). CRIANÇA COM ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA (APLV). DIREITO À SAÚDE E À VIDA. FIXAÇÃO DE CONDICIONANTES. PARCIAL PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1023519-22.2024.8.11.0015, ajuizada na Vara Especializada da Infância e Juventude de Sinop, deferiu tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento do suplemento alimentar Fórmula de Aminoácidos Livres (Neocate®) a menor diagnosticado com Alergia à Proteína do Leite de Vaca (CID K52.2), conforme prescrição médica.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais e constitucionais que autorizam a determinação judicial de fornecimento de suplemento alimentar não padronizado pelo SUS; e (ii) se é possível condicionar essa obrigação à apresentação periódica de prescrição médica atualizada e à limitação temporal dos bloqueios judiciais.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde e à vida é garantido constitucionalmente, sendo dever solidário dos entes federativos assegurar o acesso a tratamentos necessários, nos termos dos arts. 196, 198 e 227 da CF/1988, bem como do Tema 793 do STF e do Tema 106 do STJ.

4. Restou demonstrado o preenchimento dos requisitos para o fornecimento do suplemento alimentar: (i) prescrição médica circunstanciada que atesta a imprescindibilidade da fórmula; (ii) comprovada hipossuficiência econômica da parte autora; e (iii) existência de registro do produto na ANVISA.

5. A inexistência de padronização no âmbito do SUS ou de alegada alternativa terapêutica não impede o deferimento, uma vez que não cabe ao Poder Judiciário substituir-se à prescrição médica emitida por profissional habilitado.

6. É legítima a fixação de condicionantes objetivas, tais como a exigência de renovação periódica da prescrição médica, a cada 3 (três) meses, e a limitação dos bloqueios judiciais ao custeio de períodos específicos de tratamento, mediante apresentação e aprovação das respectivas prestações de contas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido para condicionar o fornecimento do suplemento “Fórmula de Aminoácidos Livres (Neocate®)” à apresentação trimestral de prescrição médica atualizada e para determinar que eventuais bloqueios judiciais sejam limitados ao custeio de, no máximo, 3 (três) meses de tratamento, condicionando-se sua renovação à prestação regular de contas.

8. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

“1. É dever dos entes federativos, de forma solidária, fornecer suplemento alimentar prescrito a criança com APLV, mesmo que não padronizado no SUS, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos pela jurisprudência. 2. A obrigação pode ser condicionada à apresentação trimestral de prescrição médica atualizada e à limitação temporal dos bloqueios judiciais para custeio do tratamento, condicionando-se sua continuidade à prestação regular de contas.3. Tendo em vista que a resolução do agravo de instrumento acarreta a perda do objeto do agravo interno que lhe seja dependente, por ausência de superveniente interesse recursal, JULGO PREJUDICADO o agravo interno.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1023519-22.2024.8.11.0015, ajuizada perante a Vara Especializada da Infância e Juventude de Sinop, por E. P. F., representado por sua genitora, Jady Laine Pinheiro da Silva, que deferiu tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento do insumo Fórmula de Aminoácidos Livres (Neocate®), em razão da condição clínica do infante, diagnosticado com Alergia à Proteína do Leite de Vaca (CID K52.2 – Gastroenterite e colite alérgicas ou ligadas à dieta), conforme prescrição médica.

O agravante sustenta, em síntese, a incompetência do juízo de origem e a ausência de urgência, sob o argumento de que o relatório médico não evidencia risco imediato à saúde do menor, bem como pela ausência de exame específico que comprove a patologia alegada. Aduz, ainda, que o agravado não comprovou hipossuficiência financeira, tampouco apresentou requerimento administrativo prévio junto ao Sistema Único de Saúde (SUS), nem demonstrou a ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas por referido sistema. Ademais, questiona a obrigatoriedade de fornecimento do produto pelo SUS, considerando sua não inclusão no rol de procedimentos de cobertura obrigatória.

Por fim, pugna pela imposição de condicionantes, quais sejam, a renovação periódica da prescrição médica, a cada três meses, bem como a liberação gradual dos valores correspondentes, observando-se limite temporal razoável, condicionado à apresentação e aprovação das respectivas prestações de contas.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por meio da decisão constante no Id. 252684151.

O agravante apresentou agravo interno (Id. 255704653) contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência, reiterando os argumentos anteriormente expendidos.

Apesar de devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (Id. 263663757).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer constante no Id. 283782383, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de que restaram demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1023519-22.2024.8.11.0015, ajuizada perante a Vara Especializada da Infância e Juventude de Sinop, por E. P. F., representado por sua genitora, Jady Laine Pinheiro da Silva, que deferiu tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento do insumo Fórmula de Aminoácidos Livres (Neocate®), em razão da condição clínica do infante, diagnosticado com Alergia à Proteína do Leite de Vaca (CID K52.2 – Gastroenterite e colite alérgicas ou ligadas à dieta), conforme prescrição médica.

Ab initio
, cumpre destacar que, à vista dos estreitos limites do agravo de instrumento, a apreciação recursal restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão impugnada, sob pena de indevida supressão de instância. Dessa forma, a ausência de debate na instância originária impede o conhecimento das matérias suscitadas — inclusive as de ordem pública — por este Tribunal de Justiça.

Pois bem.

A decisão agravada, que concedeu tutela provisória de urgência em favor do agravado, objeto dos recursos interpostos pelo Estado de Mato Grosso, fundamentou-se nos seguintes termos (Id. 250172151):

Com efeito, os elementos de convicção colacionados ao feito relatam que a criança é portadora de APLV e apresenta sintomas gastrointestinais e respiratórios, conforme laudo médico juntado no id. 170905644, de modo que se faz necessário a sua submissão à dieta com a fórmula de aminoácido.

Por sua vez, importante registrar que a própria Secretaria de Estado de Saúde reconhece que houve a incorporação no âmbito do SUS das fórmulas nutricionais em favor de crianças com APLV desde 2018, contudo, o fornecimento ainda depende da definição de questões administrativas, como a origem do financiamento para aquisição desses insumos (id. 171912790). De todo maneira, são empecilhos que não podem sem utilizados para tolher da criança o seu acesso constitucional à saúde.

Certo é também que o reconhecimento do direito à saúde somente no final da demanda, poderá ensejar dano irreparável ou de difícil reparação, haja vista o déficit nutricional apresentado pela parte autora, devendo-se proporcionar a ela os meios para usufruir de condição de vida digna, mais próxima possível da normalidade, garantindo-se independência na fase adulta.

Ante o exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para o efeito de determinar que os requeridos, solidariamente, independentemente de óbices burocráticos, disponibilizem em favor da parte requerente, no prazo de 5 (cinco) dias, o insumo “FÓRMULA DE AMINOÁCIDOS LIVRES (NEOCATE®)”, na quantidade de 15 (quinze) latas por mês”, pela rede pública ou, à falta de disponibilidade no SUS, alternativamente, pela rede privada, sob pena de bloqueio de valores nas verbas públicas para satisfação da ordem judicial.

Tratando-se de prestação contínua, deverá a parte requerente renovar a receita/indicação médica a cada 06 (seis) meses, entregando a via junto ao setor responsável pela disponibilização dos itens.

Constata-se dos autos que o menor foi diagnosticado, desde os 2 (dois) meses de idade, com “ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA (CID K52.2 – GASTROENTERITE E COLITE ALÉRGICAS OU LIGADAS À DIETA)”, sendo que a médica assistente ressalta a imprescindibilidade da fórmula, visando à remissão clínica e ao desenvolvimento pondero-estatural (Id. 170905644 – autos de origem).

Verifica-se, ainda, que a Secretaria de Estado de Saúde, por meio de ofício, informou à genitora que o insumo não está padronizado nas políticas de distribuição gratuita de medicamentos do SUS, circunstância que inviabiliza o atendimento da demanda (Id. 171912790 – autos de origem).

Nesse contexto, acertadamente decidiu a douta Relatora antecessora ao indeferir o pedido de efeito suspensivo, nos seguintes termos (Id. 252684151
)
:

“Diante desse cenário normativo, a obrigação imposta ao Estado de mato Grosso em fornecer o suplemento Neocate® encontra respaldo tanto na Constituição Federal quanto na legislação estadual, ressaltando a necessidade de cumprimento imediato e prioritário da decisão judicial, em observância a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.

Quanto à alegação de capacidade financeira da agravada para arcar com os insumos alimentares e outros aspectos novos trazidos pelo agravante, não foram objeto de apreciação no juízo de origem, sendo que uma análise direta por este Tribunal configuraria supressão de instância. Ressalte-se que, à época da concessão da antecipação de tutela, a parte autora comprovou sua hipossuficiência financeira por meio da Declaração de Hipossuficiência (Primeira Instância, Id. 170905649), elemento que fundamentou a decisão favorável.

Assim, não se verifica, em sede de cognição sumária, a presença de risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a suspensão da eficácia da decisão agravada, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. A decisão recorrida está em plena conformidade com as normas constitucionais e infraconstitucionais pertinentes, especialmente no que se refere à proteção do direito à saúde e à prioridade dos interesses das crianças.

Diante do exposto, recebo o presente Agravo de Instrumento, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, sem, todavia, atribuir-lhe efeito suspensivo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).
”

O direito à vida e à saúde são garantias fundamentais, sendo dever do Estado assegurar o fornecimento de medicamentos, exames e acompanhamento médico indispensáveis à sobrevivência daqueles que não dispõem de condições financeiras para custeá-los, como ocorre na presente hipótese.

Nos termos dos artigos 196 e 198 da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado, incumbindo ao Sistema Único de Saúde (SUS) assegurar o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde, mediante financiamento solidário entre os entes federativos. Esse entendimento foi ratificado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral, que fixou a seguinte tese
:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Outrossim, considerando tratar-se de criança, incide, com máxima eficácia, a proteção integral e prioritária assegurada pelo artigo 227 da Constituição Federal, bem como pelos artigos 3º, 4º e 7º do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990).

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), fixou os seguintes requisitos para a concessão de medicamentos não incorporados ao SUS
:

“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos

do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

(I)
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e

circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade

ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da

moléstia, d
os fármacos fornecidos pelo
SUS
;
(II) incapacidade financeira de arcar
com
o custo do medicamento

prescrito;

(III) existência de registro na ANVISA do medicamento, observados os

usos autorizados pela agência.”

No presente caso, restou demonstrado o preenchimento dos requisitos acima, uma vez que (i) há prescrição médica circunstanciada que atesta a necessidade da fórmula solicitada; (ii) a parte autora comprovou sua hipossuficiência econômica (Id. 170905649 – autos de origem); e (iii) a fórmula possui registro vigente na ANVISA (nº 411200173).

Não se admite a recusa do fornecimento do suplemento sob o argumento de ausência de padronização ou de suposta existência de alternativas terapêuticas genéricas. Tampouco compete ao Poder Judiciário imiscuir-se na prescrição médica regularmente emitida por profissional habilitado, que acompanha o caso concreto e atesta a imprescindibilidade do tratamento. Vejamos
:

“(...) O entendimento dominante nesta Corte é de que

é abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário
, ainda que ministrado em ambiente domiciliar e
independentemente de figurar no rol da ANS
, tendo em vista a natureza meramente exemplificativa deste
.
3
. Em que pese a existência de precedente da
eg
. Quarta Turma entendendo ser legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta
eg
. Terceira Turma, no julgamento do
REsp
nº 1.846.108/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado aos 2/2/2021,

reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos
. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ.
AgInt
no
Resp
n. 1.949.033/SP, Relator: Min.

Moura Ribeiro
, Terceira Turma, j. 27/6/2022,
Dje
29/06/2022) (
grifos nossos
)

Na presente hipótese, o conjunto probatório evidencia a imprescindibilidade do suplemento alimentar, cuja obrigação de fornecimento recai solidariamente sobre os entes federativos. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM - FORNECIMENTO DO SUPLEMENTO ALIMENTAR “
NEOCATE
LCP” - CRIANÇA - APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 196 E 227, CAPUT, DA CF/88 - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DEMONSTRADAS POR LAUDO MÉDICO - REDIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO PRIMEIRO AO ENTE ESTADUAL, MAS NÃO RESTRITO A ESTE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (TEMA 793/STF).1.
É pertinente o deferimento da tutela de urgência, quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC e atendidos todos os parâmetros para a sua concessão.
2.
Segundo o artigo 196 da Constituição Federal, o “Estado” tem o dever de garantir os recursos necessários para o pleno exercício do direito à saúde, incluindo o fornecimento de suplementos alimentares, como parte essencial para cumprir de forma eficiente a finalidade constitucional destinada
.3. Conforme o Tema 793/STF, embora o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária entre a União, Distrito Federal, Estados e Municípios, é necessário direcionar inicialmente a obrigação ao ente federativo específico, porém não de forma exclusiva, respeitando-se o sistema de repartição de competências internas do SUS.4. Eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser obtido na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, ainda que a demanda tenha sido ajuizada isoladamente, ou em conjunto, contra o Estado e Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer deles.5. Agravo de Instrumento provido em parte.
(N.U 1000951-91.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 24/08/2023)

(grifos nossos
)

Ademais, destaca-se a obrigatoriedade da distribuição gratuita de fórmulas infantis especiais, nos termos da Lei Estadual nº 10.928/2019, cujo artigo 1º estabelece:

“Determina a distribuição gratuita de leite com fórmulas infantis especiais para crianças lactentes, nas condições que especifica.

(...)

Art.
1º É obrigatória
a
distribuição contínua e gratuita de leite sem lactose, com
proteína hidrolisada ou livre de aminoácidos às crianças lactentes pela rede
pública de saúde do Estado de Mato Grosso.

Parágrafo
único. Entende-se por lactente a criança de até
2
(dois) anos de idade. (...).”

Frise-se que o fornecimento do suplemento não está vinculado à marca comercial, mas sim à Denominação Comum Brasileira (DCB), em atenção ao art. 3º da Lei nº 9.787/1999 e ao princípio da impessoalidade.

No tocante ao pedido de fixação de “prazo razoável” para realização de procedimento licitatório, não há amparo, uma vez que a decisão agravada já estabelece prazo específico para cumprimento, compatível com a urgência que o caso impõe.

De outro lado, são pertinentes os pedidos subsidiários no sentido de que: (i) a parte agravada seja compelida a apresentar, periodicamente, prescrição médica atualizada; e (ii) eventual bloqueio de verbas públicas seja limitado ao custeio de, no máximo, 3 (três) meses de tratamento, mediante apresentação da prescrição médica válida.

Diante da natureza continuada do tratamento, é medida de prudência exigir a renovação da prescrição médica a cada 3 (três) meses, assegurando-se, assim, a efetividade do acompanhamento clínico e a adequada aplicação dos recursos públicos.

Por conseguinte, impõe-se também que tanto a parte autora quanto a fornecedora do insumo prestem contas regularmente, sob pena de suspensão do custeio. Nesse sentido
:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO INDIVIDUAL INDISPONÍVEL.
DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO OU EXAME.
Recurso tirado contra sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial em ordem a condenar o ente municipal ao fornecimento dos exames prescritos e pleiteados na inicial, necessários para o controle da doença do paciente. Insurgência do órgão ministerial apenas quanto a não condenação da municipalidade ao fornecimento de tratamento (exames, medicamentos e consultas) futuro.
Impossibilidade de decisão condicional. Pedido de efeitos futuros e incertos. Inadmissibilidade. Exegese dos art. 322 e 324, ambos do CPC. Impossibilidade, ademais, de prolação de sentença incerta. Inteligência do art. 492, parágrafo único, do CPC. Precedentes
desta Corte Bandeirante. Desfecho de origem preservado. RECURSO DESPROVIDO”.
(TJ-SP - AC: 10000704720238260534 Santa Branca, Rel. Des. Márcio Kammer de Lima, Data de Julgamento: 18/10/2023, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/10/2023)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, apenas para condicionar o fornecimento do suplemento “Fórmula de Aminoácidos Livres (Neocate)” à apresentação trimestral de laudo médico atualizado, que demonstre a evolução do quadro clínico e a necessidade de continuidade do tratamento, bem como para determinar que eventuais bloqueios de verbas sejam realizados sobre o menor orçamento apresentado e apenas para custeio do tratamento referente a este período, condicionando sua manutenção à prestação regular de contas.

Tendo em vista que a resolução do agravo de instrumento acarreta a perda do objeto do agravo interno que lhe seja dependente, por ausência de superveniente interesse recursal,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025